Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO. ART. 479 DO CPC. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. São requisitos indispensáveis para a concessão do auxílio-acidente: 1) a qualidade de segurado; 2) o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente; 3) a consolidação das lesões; 4) a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Não obstante a conclusão do perito, nestes autos, pela ausência de nexo causal, este foi reconhecido administrativamente, pelo próprio apelante, desde o ano de 2011, quando a parte autora/apelada passou a receber o auxílio-doença previdenciário. Ademais, existe sentença já transitada em julgado (processo n. 0709013-33.2021), que reconheceu o nexo causal, com base em laudo pericial, e concedeu o benefício.

3. As demais provas constantes dos autos são suficientes para infirmar a perícia realizada, no que tange à ausência de nexo causal, uma vez que, consoante art. 479 do CPC, o juiz não fica adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo deixar de considerá-lo, desde que o faça fundamentadamente.

4. Presentes a qualidade de segurada e o nexo de causalidade entre a atividade laborativa exercida pela autora e a doença psiquiátrica desenvolvida, restou reconhecido, na perícia, que há redução parcial e permanente da capacidade laboral, de caráter multiprofissional, apresentando a segurada debilidade permanente da função psíquica, o que demonstra a consolidação das lesões/doença.

5. Recurso conhecido e desprovido.